Tribunal: TJMT
Processo: 1016013-69.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016013-69.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), PACTUAL IMOVEIS E LOCACAO LTDA - CNPJ: 02.785.789/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), CGH RIBEIRAO QUARENTA E QUATRO ENERGIA ELETRICA LTDA - CNPJ: 04.283.431/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação e reconheceu como devido o percentual de 15% sobre o valor da causa a título de honorários advocatícios, resultante da soma entre 10% fixados na sentença e 5% majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, tendo a parte agravante sustentado excesso de execução ao defender que a majoração deveria incidir apenas sobre o montante originário dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível, em sede de cumprimento de sentença, reinterpretar o critério de incidência da majoração de honorários fixada em acórdão transitado em julgado; (ii) estabelecer se a insurgência configura mero erro de cálculo ou rediscussão do conteúdo do título executivo judicial, à luz da preclusão e da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento possui cognição limitada à legalidade da decisão recorrida, sendo vedada a análise de matérias não submetidas ao juízo de origem ou já decididas na fase de conhecimento.

4. O acórdão que majorou os honorários em 5% transitou em julgado sem impugnação, consolidando definitivamente o título executivo judicial em todos os seus elementos.

5. A parte recorrente deixou de opor embargos de declaração ou outro meio processual adequado para esclarecer eventual ambiguidade quanto à forma de cálculo da majoração, caracterizando preclusão consumativa.

6. A pretensão deduzida na fase executiva não se limita à correção de erro material, mas busca atribuir novo significado ao comando judicial, alterando o critério de incidência dos honorários.

7. A impugnação ao cumprimento de sentença possui cognição restrita e não admite rediscussão do conteúdo do título executivo, sob pena de violação à coisa julgada.

8. A eficácia preclusiva da coisa julgada abrange não apenas o que foi decidido, mas também as alegações que poderiam ter sido oportunamente deduzidas, impedindo a reabertura da controvérsia na fase executiva.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a alteração do título executivo judicial em sede de cumprimento de sentença, ainda que sob o pretexto de revisão de cálculos.

10. A insurgência recursal revela-se incompatível com a via eleita, por versar sobre matéria atingida pela preclusão e pela coisa julgada, impedindo o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “
1. A majoração de honorários fixada em acórdão transitado em julgado não pode ser reinterpretada na fase de cumprimento de sentença. 2. A ausência de impugnação oportuna ao teor do acórdão configura preclusão consumativa e impede a rediscussão da matéria. 3. A impugnação ao cumprimento de sentença não admite revisão do conteúdo do título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada
”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11; 523, §1o; 525; 508.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.905.721/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.03.2025; STJ, AgInt no AREsp no 1.547.176/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.05.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Luis Otávio Pereira Marques da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença no 1021714-97.2017.8.11.0041 proposto por
LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO
, que rejeitou a impugnação apresentada e reconheceu como correto o percentual de 15% sobre o valor da causa a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão agravada incorre em equívoco na interpretação do acórdão proferido por este Tribunal, o qual, ao majorar os honorários advocatícios em 5% nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, não teria autorizado a soma aritmética direta ao percentual anteriormente fixado, mas apenas a incidência da majoração sobre a verba honorária já estabelecida na sentença.

Afirma que, na origem, os honorários foram fixados em 10% sobre o valor da causa, de modo que a majoração recursal deveria incidir sobre esse montante, resultando em acréscimo de 0,5 ponto percentual, totalizando 10,5%, e não 15%, como reconhecido pelo juízo
a quo
.

Alega que a interpretação adotada na decisão agravada viola a literalidade do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, além de desbordar dos limites do título executivo judicial, configurando excesso de execução. Aduz, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a majoração recursal incide sobre os honorários previamente fixados, e não diretamente sobre o valor da causa ou da condenação.

Sustenta, também, a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo, ao argumento de que há elevada probabilidade de provimento do recurso e risco de dano decorrente da imediata exigibilidade de valores reputados indevidos, bem como da possibilidade de constrição patrimonial.

Requer, em sede liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada e impedir a prática de atos executivos até o julgamento definitivo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da decisão, para reconhecer o excesso de execução e determinar que a majoração recursal incida exclusivamente sobre os honorários fixados na origem, adequando-se o percentual total para 10,5% sobre o valor da causa.

Em contrarrazões,
LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO
sustenta a manutenção integral da decisão agravada, afirmando que a pretensão recursal se funda em interpretação equivocada do título judicial e da sistemática do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Defende que o acórdão foi expresso ao majorar os honorários fixados na origem em 5% (cinco por cento), o que implica acréscimo direto ao percentual anteriormente estabelecido, totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, conforme corretamente reconhecido pelo juízo de primeiro grau.

Aduz que a interpretação defendida pela agravante não encontra respaldo na prática forense nem na literalidade do julgado, configurando tentativa de rediscussão da coisa julgada.

Sustenta, ainda, que não há excesso de execução, uma vez que o cálculo adotado observa fielmente os parâmetros definidos no título executivo judicial.

No tocante aos encargos previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, argumenta que o depósito realizado pela agravante teve natureza de garantia do juízo, e não de pagamento voluntário, razão pela qual incidem multa e honorários de 10% sobre o valor controvertido, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, ao final, o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento, por sua natureza
secundum eventum litis
, possui cognição estritamente limitada à verificação do acerto da decisão recorrida, sendo vedada a rediscussão de matérias já decididas ou não oportunamente suscitadas na fase de conhecimento, sob pena de violação à preclusão e à coisa julgada.

Pois bem.

Para adequada compreensão do caso, observa-se que a demanda originária versa sobre ação de rescisão contratual por alegado desequilíbrio econômico-atuarial, com pedido sucessivo de revisão contratual, a qual culminou com sentença de procedência, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Interposto recurso de apelação, este Tribunal negou-lhe provimento, majorando os honorários advocatícios em 5%, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, conforme se extrai do acórdão (Id. 183189240).
Contra o referido acórdão não houve interposição de recurso, sobrevindo o trânsito em julgado em 07/02/2025, conforme certificado no Id. 183190495.

Já em sede de cumprimento de sentença, instaurou-se controvérsia quanto à forma de cálculo da verba honorária, tendo o exequente adotado o percentual de 15% sobre o valor da causa, quando da apresentação do requerimento executivo (Id. 183496539) e dos cálculos correlatos, impugnados pela executada por meio da petição de Id. 187703737.

A executada, ora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando excesso de execução, sob o argumento de que a majoração recursal deveria incidir sobre o montante dos honorários fixados na sentença, e não ser somada diretamente ao percentual anteriormente estabelecido.

O juízo de origem, contudo, rejeitou a impugnação, reconhecendo como correta a incidência direta do percentual total de 15% sobre o valor da causa, decisão esta que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento.

Eis, no essencial, a decisão agravada:

“
A controvérsia cinge-se à interpretação do acórdão que majorou os honorários advocatícios e à incidência de encargos sobre o valor depositado como garantia.

Quanto ao percentual dos honorários, a razão está com a parte

exequente. A sistemática do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ao tratar da majoração recursal, estabelece o acréscimo de pontos percentuais à condenação original.
Quando o Tribunal determina a majoração "em 5%", a interpretação lógica e jurídica corrente é a simples operação de soma (10% fixados na sentença + 5% recursais = 15% sobre o valor da causa).

A interpretação da executada (de que seria 5% sobre os 10%, resultando em 10,5%) não encontra amparo na praxe forense nem na literalidade do julgado, que fixou a base de cálculo sobre o valor da causa, e não sobre a verba honorária anterior. Portanto, o cálculo correto é de 15% sobre o valor atualizado da causa, não havendo excesso de execução neste ponto.

No que tange aos encargos do cumprimento de sentença (multa e honorários de 10%), o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento (Tema Repetitivo 677 e jurisprudência correlata) de que apenas o pagamento voluntário e incondicional afasta a

incidência da multa do art. 523, §1o, do CPC. O depósito realizado com a finalidade expressa de garantir o juízo para apresentar impugnação (ID 187705341) não se confunde com pagamento.

Rejeitada a impugnação, incidem a multa de 10% e os honorários de 10% sobre o valor que foi objeto de controvérsia e garantia (R$ 23.967,11).

Por fim, quanto ao valor incontroverso depositado com ânimo de pagamento (R$ 56.064,60), sua liberação é medida que se impõe, nos termos do art. 525, §6o, do CPC.

Diante do exposto, rejeito a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela executada, declarando correto o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa a título de honorários sucumbenciais.

DEFIRO a expedição de alvará eletrônico em favor da parte exequente (ou de seu patrono, se tiver poderes para receber e dar quitação) para levantamento da quantia incontroversa (R$ 56.064,60 - ID 187703739) e seus rendimentos legais.

DEFIRO o levantamento do valor depositado a título de garantia (R$ 23.967,11 - ID 187705341) em favor da exequente.

Considerando a rejeição da impugnação e o caráter de garantia do segundo depósito, DETERMINO a intimação da executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da diferença referente à multa de 10% e honorários de 10% (art. 523, §1o, CPC) incidentes exclusivamente sobre o valor controverso (R$ 23.967,11), sob pena de penhora.
[...]” (Id. 360626879).

Pois bem.

Os autos evidenciam que, no julgamento da apelação interposta na fase de conhecimento, este Tribunal negou provimento ao recurso e determinou a majoração dos honorários advocatícios “em 5%”, nos termos do art. 85, §11, do CPC, conforme se extrai do voto e da ementa juntados sob os Ids. 183190492 e 183190493, bem como do acórdão de Id. 183189240 (na origem).

Referida decisão transitou em julgado em 07/02/2025, conforme certificado no Id. 183190495, na origem, consolidando-se, assim, o título executivo judicial em todos os seus elementos constitutivos.

Importa ressaltar que, após a publicação do acórdão, a parte ora agravante não opôs embargos de declaração, tampouco manejou qualquer medida processual destinada a esclarecer, integrar ou impugnar a forma de incidência da majoração recursal, permanecendo inerte quanto ao conteúdo do comando decisório.

Somente após o trânsito em julgado e a instauração do cumprimento de sentença (Id. 183496539) é que a agravante, ao apresentar impugnação (Id. 187703737), passou a sustentar suposto excesso de execução, defendendo interpretação diversa do título judicial quanto à metodologia de cálculo da verba honorária.

Emerge, portanto, com nitidez, que a controvérsia ora deduzida não é originária da fase de conhecimento, nem decorre de fato superveniente, mas constitui inovação argumentativa introduzida apenas na fase executiva, após a estabilização da decisão judicial.

Desse modo, a tese deduzida pela agravante não se limita à correção de erro material ou inexatidão aritmética, hipóteses que, em regra, admitem exame na fase de cumprimento de sentença.

Ao contrário, o que se pretende é a atribuição de novo significado jurídico ao comando decisório transitado em julgado, mediante a substituição da expressão “majoro em 5%” por construção interpretativa que conduza à incidência do percentual sobre os honorários anteriormente fixados.

Trata-se, portanto, de inequívoca tentativa de reinterpretação do título executivo judicial, o que extrapola, de forma manifesta, os estreitos limites cognitivos da impugnação ao cumprimento de sentença.

Com efeito, nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil, a impugnação ao cumprimento de sentença possui âmbito de cognição restrito, não se prestando à rediscussão de matérias já decididas na fase de conhecimento e acobertadas pela coisa julgada.

A jurisprudência consolidada é firme no sentido de que ser admissível, na fase executiva, a correção de erros de cálculo, contudo, veda a rediscussão do conteúdo do título executivo, sob pena de violação à coisa julgada:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. PERÍCIA QUE TRANSFORMA CREDOR EM DEVEDOR. CÁLCULOS PERICIAIS HOMOLOGADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM E MANTIDOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM SEDE AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO AMPLIADO. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA CONFIGURADA. 1. Na linha da jurisprudência deste Tribunal, em se tratando de agravo de instrumento, o julgamento ampliado somente terá lugar em caso de reforma de decisão de mérito, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedente.
2. Viola a coisa julgada a decisão homologatória de cálculos proferida em liquidação de sentença, que subverte a lógica e distorce o conteúdo do título executivo judicial transitado em julgado.
3. Recurso especial provido, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para realização de nova perícia
”. (STJ - REsp: 1905721 PE 2020/0302993-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/03/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/05/2025).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem consignou que a alegação do recorrente relativa à limitação da quantidade de dias de estadia a serem pagos foi manifestada e rejeitada na fase de conhecimento do processo. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada
. 3. Agravo interno a que se nega provimento
”. (STJ - AgInt no AREsp: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020).

No caso em exame, a insurgência não versa sobre cálculo,
mas sobre o próprio conteúdo e alcance da condenação, o que a torna juridicamente inadmissível
.

Destarte, a hipótese dos autos evidencia, de forma inequívoca, a incidência simultânea de institutos estruturantes do sistema processual, aptos a obstar o conhecimento da insurgência.

De um lado, verifica-se a ocorrência de preclusão consumativa, porquanto a parte agravante dispôs, no momento processual oportuno, de meios idôneos para questionar eventual imprecisão, ambiguidade ou omissão no acórdão que majorou os honorários advocatícios, notadamente mediante a oposição de embargos de declaração.

A inércia em exercer tal faculdade no tempo devido importa na consolidação do ato processual e na consequente perda do direito de rediscutir a matéria, não sendo dado à parte reabrir, em momento ulterior, debate que deveria ter sido travado na fase cognitiva.

De outro lado, incide, com igual intensidade, a eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista no art. 508 do Código de Processo Civil, segundo a qual a imutabilidade da decisão judicial não se limita ao que foi expressamente decidido, mas alcança também todas as alegações e defesas que poderiam ter sido oportunamente deduzidas pelas partes.

Assim, eventual inconformismo quanto à forma de incidência da majoração recursal deveria ter sido suscitado antes do trânsito em julgado, sendo juridicamente inviável a sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença, sob pena de indevida mitigação da estabilidade das decisões judiciais.

Cumpre destacar, ademais, que a preclusão, em suas diversas modalidades — temporal, lógica e consumativa — constitui matéria de ordem pública, podendo e devendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado.

Nesse sentido, impõe-se ao julgador o dever de declarar a perda da faculdade processual sempre que verificada a sua ocorrência, seja pelo decurso do prazo, pela prática de ato incompatível ou pelo exercício anterior da mesma faculdade, devidamente fundamentando tal reconhecimento.

No caso concreto, a inércia da parte diante do conteúdo do acórdão, seguida da tentativa de rediscussão da matéria em momento processual inadequado, evidencia, de forma inequívoca, a ocorrência de preclusão consumativa, a qual pode ser declarada independentemente de provocação da parte adversa.

A pretensão recursal revela-se, portanto, incompatível com a via processual eleita, porquanto a impugnação ao cumprimento de sentença não se presta à revisão interpretativa do título executivo judicial.

Admitir o contrário implicaria indevida reabertura da fase de conhecimento, com afronta direta à coisa julgada e à segurança jurídica.

Por oportuno, destaco que a decisão objeto de insurgência não apresenta qualquer ilegalidade ou teratologia apta a exigir manifestação de ofício por este Eg. Sodalício, estando seus termos e fundamentação hialino e na estrita observância as disposições do acórdão exarado por este Tribunal.

Diante desse cenário, verifica-se que o agravo de instrumento não supera o juízo de admissibilidade, uma vez que veicula matéria alcançada pela preclusão e pela coisa julgada, sendo inviável sua apreciação nesta fase processual.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, por inadmissibilidade, em razão da ocorrência de preclusão consumativa e da impossibilidade de rediscussão do conteúdo do título executivo judicial na fase de cumprimento de sentença.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026